Tribunal: TJPA
Processo: 0805786-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805786-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. D. D. S. D., ELIANE THAIS DE SOUZA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0805786-25.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: I.D.S.D., REPRESENTADO POR ELIANE THAÍS DE SOUZA DANTAS

ADVOGADO:

RAÍSSA ALFAIA – OAB/PA 20.241

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. ROL DA ANS DE PREDICADO EXEMPLIFICATIVO E REFERENCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA ARRAZOADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

Rol exemplificativo da Agência Nacional de Saúde. Precedentes do TJPA.

3
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual em estabelecer quais doenças ou moléstias ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médico-terapêuticos os profissionais

devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos,

o método TREINI 7

é o mais indicado à validação e mantença da vida do paciente que tratam.

2.2

Plano de cuidado médico-terapêutico pelo método TREINI 7 é tido como vital, indispensável e de cobertura obrigatória ao alcance da qualidade de vida do paciente

a atingir aceitável independência e melhoria da qualidade de vida no aspecto físico-cognitivo.

3
Recurso de

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0805786-25.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: I.D.S.D., REPRESENTADO POR ELIANE THAÍS DE SOUZA DANTAS

ADVOGADO:

RAÍSSA ALFAIA – OAB/PA 20.241

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 13606230, páginas 1-10), que conheceu e negou

provimento ao Recurso, mantendo-se irretocável a antipatizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NA COBERTURA DO MÉTODO TREINI. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA ESPECIALISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impõe-se a manutenção da decisão questionada quando constatado que o magistrado singular expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir, em sede de juízo de cognição sumária, a antecipação pretendida, sendo destacada, em especial, a necessidade do tratamento pelo método TREINI, prescrito por médica especialista, para a melhora do quadro de saúde do menor agravado.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

(Pje ID13606230, página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV – MÉRITO.

IV.1. Da necessidade de reforma da decisão recorrida. Estrito cumprimento das disposições da Lei nº 9.656/98 e Resolução da ANS. A priori, insta salientar que o entendimento assentado na decisão recorrida não merece permanecer, haja vista que a parte agravada é titular de plano privado de saúde, sendo este regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Como já exposto anteriormente, a decisão recorrida consigna o que segue:

(...)

Ocorre que o entendimento contido na decisão alhures não se coaduna com a legislação aplicável, uma vez que a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco indicado pelo médico assistente dos beneficiários.

É de conhecimento desta C. Turma que as Operadoras de Saúde arcam com custos vultuosos com o fornecimento de tratamento e terapias direcionadas a pacientes com atrasos de desenvolvimento, em especial sessões de terapia não constantes no Rol da ANS.

Como já demonstrado na fundamentação do agravo de instrumento, a autorização de procedimentos e medicamentos que não estejam previstos no Rol da ANS apenas se dará em casos excepcionais, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar. O art. 12, inciso I, alínea b, da lei 9.656/98 dispõe:

(...)

No caso em comento, o Agravado pretende que seja autorizado sessões de 20 horas semanais, por tempo indeterminado, razão pela qual a negativa se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução. Vejamos:

(...)

Ressalta-se que, conforme exposto no agravo de instrumento, tais terapias têm sido prescritas de maneira genéricas, contendo idades e prognósticos distintos e que não são adequadas.

Cabe relembrar que o contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente que a cobertura dos serviços contratados se limita ao previsto no Rol de Procedimentos da ANS e que este não inclui o custeio das terapias prescritas e, acima disso, nas quantidades de sessões desarrazoadas. É o que se verifica da leitura atenta da RN 465/2021/ANS, bem como Anexo II da mesma resolução, que contém o rol das doenças, tratamentos e fármacos assegurados pelos planos de saúde.

Logo, considerando que os tratamentos requeridos não constam no rol definido pela ANS e não há precisão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.

À vista disso, esclarece que a carga horária semanal prescrita pelo Agravado é tão antilógico que impede até a criança de realizar outras atividades fora da clínica, com frequentar a escola, razão pela qual não o pleito do Agravado não merece guarida.

O procedimento de formação e atualização do Rol de Procedimentos é um processo complexo, ponderado, que conta com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil e conta, ainda, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos.

Sendo o medicamento classificado como terapia imunobiológica, o Anexo II da RN 465/2021, observa diretrizes de utilização e concessão de exames/procedimentos/medicamentos nas Operadoras de Saúde, principalmente fármacos que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização do tratamento, sendo, portanto, eficaz a terapia para com a patologia.

Conforme informações técnicas, o diagnóstico do beneficiário deve ser realizado por análise singular, dos aspectos de saúde e da vida social/particular do menor. Em atenção a isso, é fundamental que para a cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS sejam observados alguns critérios, quais sejam, a prescrição de profissional da saúde e laudo médico que justifique o pedido.

Em consonância com a situação, em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro de 2021, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o adequado exercício do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia. Assim, no EREsp 1886929, restou fixada a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

(...)

Em seu voto, o ministro relator Luis Felipe Salomão, traz à baila os termos do art. 4º, da Lei n. 9.961/2000, que criou a ANS, no qual determina as suas competências. Senão vejamos:

(...)

Além disso, tomou o posicionamento de que é “nítido que não há o dever de fornecer toda cobertura vindicada pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS”, haja vista que se o rol da ANS fosse meramente exemplificativo “desvirtuar-se-ia sua função precípua, não se podendo definir o preço da cobertura diante de lista de procedimentos indefinida ou flexível.”

Frisa-se, neste ponto, que a nova redação do §4º do Art. 10 da Lei 9.656/98, trazida pela Lei 14.454/22, dispõe expressamente que: “A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.”

Por tais razões, a Lei nº 14.454/22, em nenhum momento, preconiza que o Rol deve ser considerado meramente exemplificativo.

Insta salientar que em nenhum momento houve a negativa de tratamento por parte da UNIMED Belém em relação à doença que acomete o Agravado. Ao contrário, a Operadora de Saúde, em atenção às normas regulamentadoras do setor, apenas se contrapôs ao custeio de sessões acima das sessões realmente adequadas.

Com efeito, se observadas as normas de forma adequada, certamente concluir que o quadro clínico do Agravado não se coaduna com as hipóteses de cobertura obrigatória para o custeio do tratamento, razão pela qual a Agravante não fica obrigada a custear o tratamento, devendo a parte adversa custear de forma particular.

Por fim, ante todo o exposto, merece ser revogada a decisão monocrática ora agravada, uma vez que não está de acordo com a legislação vigente, de modo que, não há que se falar no preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tampouco na probabilidade do direito.

V – DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento, e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

Veja-se que todas as hipóteses de julgamento monocrático do recurso são permitidas em razão de precedentes obrigatórios. O legislador conferiu essa possibilidade ao relator apenas em hipóteses específicas, relacionadas ao art. 927 do CPC.

A razão é óbvia, mas importante de ser ressaltada. O sistema de precedentes obrigatórios, sem exceção, pressupõe um amplo debate acerca da questão de direito decidida. A obrigatoriedade do precedente se legitima justamente porque houve uma decisão passada pelo crivo de procedimentos permeados de dialeticidade. Todos – frise-se, todos – os precedentes que se denomina de obrigatórios, estão inseridos nessa lógica dialética.

Não pode o relator julgar sozinho o recurso quando bem entender, ou em hipóteses atípicas. O julgamento unipessoal de mérito, pelo relator, deve ser considerado, portanto, como hipótese excepcional, que foge à regra da colegialidade das decisões em tribunal.

Fora das hipóteses do art. 932, IV, não pode o relator negar provimento ao recurso de forma unipessoal, até porque diversas garantias processuais seriam tolhidas do recorrente. A título de exemplo: o recorrente, diante de uma decisão unipessoal de mérito, fica impossibilitado de sustentar oralmente as razões do recurso, direito assegurado pelo art. 937 do CPC.

Quanto ao agravo de instrumento, mais especificamente, fica muito claro que a regra é o julgamento colegiado. O art. 1.020 do CPC preceitua que após a oportunidade de contraditório “o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado”. Ora, se deve solicitar data para julgamento, é claro que este será realizado em sessão colegiada, e não pelo relator, exclusivamente.

Para dar fim a este primeiro ponto, ressalta-se que “jurisprudência dominante” (termo constante da alínea “d” do inciso XI, art. 133 do Regimento Interno – TJPA) não é, nem de longe, precedente obrigatório, pelas mais variadas razões, mas a mais simples e fácil de se verificar é que, “jurisprudência dominante” é um conceito totalmente aberto. Não existem parâmetros objetivos para se aferir a jurisprudência dominante do tribunal e, se houvessem, estes não foram demonstrados na decisão em comento.

Ora, se fosse vontade do legislador que a “jurisprudência dominante” funcionasse como precedente obrigatório, não haveria sequer motivos para criar procedimentos tão rebuscados como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou o procedimento a que submetem os julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos, eis que bastaria invocar a “jurisprudência dominante” para decidir.

Quanto ao segundo efeito supracitado, a recorrente pretende demonstrar e requerer a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno – TJ/PA.

(...)

O art. 133, XI, alínea “d” estabelece que o relator poderá negar provimento a recurso quando verificar que este está em dissonância com a “jurisprudência dominante” na Corte. Trata-se de alargamento inconstitucional dos poderes do relator. Por óbvio que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma com caráter processual, isto é indiscutível.

O art. 22, I da CF preceitua que é competência privativa da União legislar sobre normas processuais, cabendo aos tribunais editarem normas complementares e de sistematização sobre o funcionamento interno de seus respectivos órgãos (art. 96, I, alínea “a”, da CF).

Ora, não se nega que os tribunais têm autonomia para editar normas regulamentadoras de procedimento em seus regimentos internos, desde que essas normas não tratem especificamente sobre direitos processuais.

A discussão que pode ser levantada aqui é: os poderes do relator têm caráter processual?

E, diante dessa pergunta, outra não pode ser a resposta que não seja: sim. Os poderes do relator são verdadeiros poderes de julgamento, que dizem respeito à finalidade da atividade jurisdicional. Nenhuma norma que diga respeito ao objetivo final da jurisdição pode ser percebida como meramente procedimental.

O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade (portanto, precedente obrigatório, de acordo com o 927 do CPC) seguiu a mesma linha de raciocínio aqui aludida. Veja-se:

(...)

O próprio Supremo já decidiu que normas que versam sobre “poderes” que dizem respeito à relação processual possuem caráter processual, portanto, devem ser reservadas à competência privativa da União (art. 22, I, da CF).

A lógica é cristalina: há inconstitucionalidade formal no dispositivo aqui aludido, eis que confere novos poderes de julgamento ao relator, poderes estes que não estão estabelecidos no Código de Processo Civil, este sim, campo correto para tratar do assunto.

No caso de o Tribunal verificar a necessidade de alargamento de competência do relator, que faça um movimento político para aprovar lei nacional neste sentido, mas de modo algum pode fazê-lo via regimento interno.

Ainda examinando o julgamento da ADI 2.970-3 do DF (supracitada), consta no voto vencedor (Min. Ellen Gracie), seguido por unanimidade, que “Nessa direção, esta Corte, ao apreciar regra que fixava, em regimento, o quórum necessário para se considerar tomada, com eficácia, uma decisão de Turma do Superior Tribunal de Justiça, concluiu tratar-se de tema inserido na seara processual, alheio aos assuntos de regimento, uma vez que ‘o dispositivo fixa um requisito da existência mesma das decisões de um órgão colegiado’ (voto do Min. Sepúlveda Pertence no HC 74.761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97).”

Ora, pode-se extrair do acórdão que a verdadeira ratio decidendi do mesmo foi justamente a conclusão do Supremo de que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma processual, portanto, reservada à competência da União, e nunca de regimento interno dos tribunais.

Diante de tudo que foi exposto até aqui, a agravante requer que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte, declare a nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0805786-25.2023.8.14.0000, bem com determine que o Agravo seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“
VI- CONCLUSÃO

Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

“(Pje ID 14003102, páginas 1-20).

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID

15339215, páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação da Monocrática: “ É o relatório. Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do RITJPA. Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Cinge a controvérsia recursal acerca da regularidade, ou não, da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento do tratamento de saúde de beneficiário do plano. No caso, adianto que não vislumbro motivos para dar provimento ao presente Agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta e. Corte nesta via eleita. No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos lançados no decisum recorrido, a seguir transcritos: “1- Defiro a gratuidade processual; 2- Defiro trâmite em segredo de justiça; 3- I. D. S. D, menor impúbere representado por sua genitora ELIANE THAÍS DE SOUZA DANTAS, vem perante este juízo, por meio de Procurador legalmente habilitado, ingressar com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de UNIMED BELÉM. Articula o Requerente que é beneficiário de plano de saúde NOVO UNIMAX ENFERMARIA INDIVIDUAL, prestado pela cooperativa ré, conforme carteirinha juntada no ID 88699269, bem como é diagnosticado com Síndrome de West (CID 10: G40.21) e TEA (CID 10: F84.82) consonante laudo de ID 88699270 emitido pelo Neuropediatra do menor. Que, em razão do diagnóstico do Autor, foram-lhe recomendadas as terapias de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia pelo método TREINI 7, com as cargas horárias previstas no laudo de ID 88699270, em prol de maior desenvolvimento multifuncional da criança. Alega, ainda, que tais terapias foram negadas administrativamente pela Ré ante a alegação de que os procedimentos pretendidos pela parte requerente estão ausentes do Anexo I da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. Por fim, requer a concessão de liminar em sede de tutela de urgência a fim de que a Requerida autorize e custeie os tratamentos intensivos pelo método TREINI 7, divididos nas especificidades do laudo neuro pediátrico de ID 88699270, junto a clínica NeuroHability, por ser a única disponível nesta cidade com o tratamento indicado. Junta os documentos que estão acostados na exordial. Estes são os argumentos, em síntese, alinhavados pela Requerente. Passo a Decidir. Na conformidade do disposto no art.303 do CPC/2015, a tutela antecipada em caráter antecedente poderá ser concedida nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, e houver a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Carreando os autos, verifico que o Autor é contratante do plano de saúde ofertado pela operadora requerida, conforme carteira juntada no ID 88699269, bem como é portador da enfermidade conhecida como Síndrome de West (CID 10: G40.21) e TEA (CID 10: F84.82), e, ainda, que necessita da terapias de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia pelo método TREINI 7, consoante laudo médico de ID 88699270, cujos procedimentos foram negados de acordo com os ID’s 88699272, 88699273, 88699275, 88699276 e 88699276. Frisa-se vislumbrar o periculum in mora do presente caso uma vez que os procedimentos, se não realizados, poderão vir a conferir dano e risco ao resultado útil do Processo, pela própria natureza do pedido, considerando o diagnóstico do autor. Ainda, frisa-se ser consenso entre os tribunais pátrios que os planos de saúde não podem limitar os exames e técnicas necessárias ao tratamento de enfermidade acometida pelo paciente, desde que não excluída do rol de cobertura, senão vejamos Acórdão 1227636 do TJDF: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DISFUNÇÃO DE ATM E ATROFIA DE REBORDO ÓSSEO SEM DENTES. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO. RECONSTRUÇÃO DA MAXILA. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas. 2. No caso, a apelada foi diagnosticada com disfunção de ATM e atrofia de rebordo ósseo sem dentes, com prescrição de cirurgia para a reconstrução da maxila. Nada obstante a divergência entre o laudo emitido pelo cirurgião dentista e o parecer da junta médica constituída pela operadora, certo é que deve prevalecer o entendimento do profissional que acompanha o estado clínico da paciente, pois somente ele pode apontar a terapêutica mais apropriada para o restabelecimento da saúde da segurada. Além disso, nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução Normativa nº 424/2017 e o art. 4º, inc. V, da Resolução CONSU nº 8/1998, eventual divergência acerca do procedimento deve ser dirimida através de junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo usuário, por médico da operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais. Caso a junta médica não obedeça aos referidos parâmetros legais, deve ser considerada ilícita a negativa de autorização médico-odontológico. 3. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. No caso, mostra-se até exíguo o quantum fixado, entretanto, mantém-se o valor estabelecido na origem, à míngua de recurso da parte interessada. 5. Apelação conhecida e não provida. (grifo nosso). Assim sendo, defiro a tutela antecipada requerida a fim de determinar à parte Requerida que autorize/ custeie ao Requerente, no prazo de 24 horas da data que tomar ciência desta decisão, as terapias de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia pelo método TREINI 7, conforme descritas pelo laudo médico de ID 88699270, sob pena de multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), que se reverterá em prol do Requerente, na conformidade do que dispõe o art. 497 do CPC/2015. 4- Cite-se a Ré para contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob advertência do art. 344 do CPC; 5- Desde já inverto o ônus da prova nos termos do art. 6, inciso VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência do consumidor; 6- Proceda a Secretaria a retificação do polo ativo e passivo na autuação do feito, que foram erroneamente cadastrados no ato da distribuição. Intime-se.” (grifei). Destarte, como se nota, o Juízo de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacada, em especial, a necessidade urgente do tratamento indicado por médica especialista para a melhora do quadro de saúde do menor agravado, o que evidência, por consequência, o risco de dano, na medida em que a moléstia que o acomete é capaz de limitar sua saúde e consequente qualidade de vida. A propósito, é válido rememorar, aqui, que se cuida de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando impor ao plano de saúde contratado o custeio de forma integral do tratamento de reabilitação neurológico do autor pelo método TREINI, em clínica habilitada (NeuroHability), conforme laudo médico acostado aos autos, por médica especialista, Dr. Victor Hugo Leão, que acompanha o menor agravado, o qual possui diagnóstico clínico de epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas (G40.2) e transtornos globais de desenvolvimento (F84.8). A propósito, ainda que se admita haver um periculum in mora inverso, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial do plano de saúde agravante e ao direito à saúde do agravado, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo. Nessa linha de raciocínio, filio-me ao entendimento de que, em casos desse jaez, é lícito às operadoras delimitarem as enfermidades objeto do plano de saúde, mas que tal permissão não se estende às opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, sob pena de inadmissível risco ao consumidor. Com efeito, ao menos por ora, em sede de juízo de cognição sumária de 1º grau, deve prevalecer a prescrição da médica que acompanha a criança, a qual detém melhores condições de indicar o tratamento mais adequado, considerando as particularidades de cada caso. Ressalto, inclusive, que a hipótese em foco consiste em tratamento/medicação de caráter contínuo, sendo perfeitamente aplicável a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I), o que é o caso dos autos. A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou: (...). Reforçando o exposto, cito, à título de exemplo, os seguintes julgados do Tribunais Pátrios, validando a concessão da tutela provisória em casos similares, vale dizer, envolvendo idêntico tratamento: (..).No mesmo caminhar, cito, ainda, julgados desta e. Corte, exemplificativos de seu entendimento: (...).Diante do quadro fático-processual retratado, concluo pelo acerto da decisão agravada, em função da presença dos requisitos autorizadores da tutela urgência deferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais. Belém, 12 de abril de 2023. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO
Nº

0805786-25.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: I.D.S.D., REPRESENTADO POR ELIANE THAÍS DE SOUZA DANTAS

ADVOGADO:

RAÍSSA ALFAIA – OAB/PA 20.241

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em três vertentes, a saber: (i) taxatividade do Rol da Agência Nacional de Saúde, (ii) prescrição médica desarrazoada e (ii) impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito integralmente esse argumento, portanto.

Rol Taxativo da ANS - Qualidade Superada pelos Precedentes desta Corte de Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará

já firmou entendimento acerca da qualidade exemplificativa do rol da ANS, destacando-se os seguintes julgados dos ilustres Desembargadores da Corte. Vejamos:

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0800968-98.2021.814.0000, assim decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (Precedentes).

Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800968-98.2021.8.14.0000.
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Destacado)

Dessarte, O rol da ANS é de cunho exemplificativo a demandar cobertura necessária de procedimento médio ora prescrito à melhoria da qualidade de vida do paciente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

Com igual entendimento, o honroso Desembargador, na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0801812-19.2019.814.0000, decidiu:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE.
PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. THERASUIT. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE
. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801812-19.2019.8.14.0000.COMARCA: BELÉM / PA.AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.AGRAVADO: M. C. S. C.DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Dado Ênfase).

Rol da ANS de predicado exemplificativo, portanto.

Desembargadora

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Na relatoria dos Embargos de Declaração em

Apelação Cível nº 0830483-56.2018.814.0301, a

nobre Desembargadora ementou:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – ROL DA ANS –
CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – POSICIONAMENTO MAJORITÁRIA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – PRECEDENTE DO STJ –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto ao disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 9.656/1998; e a caráter taxativo do rol da ANS definido pelo STJ.

2
–
Conforme restou evidente na decisão embargada, não se afasta a necessidade de observância pelas operadoras de planos de saúde das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas, se reconhece apenas que o rol de procedimento da ANS possuiu caráter exemplificativo e não taxativo
.

3 – Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado isolado, destacado pela embargante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.(
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0830483-56.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
EMBARGADA:
B. M. M.
EMBARGADO:
T. J. P. M.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA.
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES .
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Dessarte, rol da ANS de qualidade exemplificativa ou referencial.

Afirmo que venho adotando a mesma linha de raciocínio em demais processos de minha relatoria
[1]
, predicando o rol da ANS como exemplificativo, segundo contornos fáticos e jurídicos analisados. E, continuarei com esse entendimento em demandas que envolvem vitais cuidados médicos à pacientes dessa natureza, dados os precedentes desta respeitável Corte de Justiça.

Argumento que igualmente rejeito.

Prescrição Médica. Da Prescrição Médica – Negativa de Procedimento – Recusa Indevida e Abusiva

Inicio expondo o quadro fático da demanda, segundo redação inserta no PJe ID 13592133, página 2:

“ - É beneficiário do contrato de plano de saúde firmado junto à UNIMED Belém;

- Possui diagnostico de Síndrome de West CID 10: G40.21; e TEA com CID 10: F84.82;

- Seu médico assistente lhe indicou a realização das seguintes terapias: Tratamento Intensivo TREINI 7 (Com duração de 4 horas por dia, 5 vezes por semana; 10 horas semanais de Fisioterapia; 5 horas semanais de Terapia Ocupacional; 5 horas semanais de Fonoaudiologia; e 2 horas semanais de Terapia comportamental com psicologia;

- Alega que, supostamente, recebeu negativa da UNIMED par as terapias que estavam fora do Rol da ANS; - Alega, também, que as clínicas credenciadas supostamente não possuem atendimento conforme prescrição médica para a criança, razão pela qual requer que seu atendimento seja realizado na CLÍNICA NEUROHABILITY
,”

E, dada as limitações “
funcionais, déficit de processamento neurossensorial e sem reações protetivas” de
I.D.S.D
., o plano de tratamento sugerido foi:

“Sendo assim, de acordo com as avaliações e laudos e avaliação da equipe multidisciplinar conforme anexo a esta exordial, conclui-se atualmente necessita do protocolo TREINI 7, com duração de 4 horas por dia, 5 vezes por semana com Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia na seguinte forma:

·
10 horas semanais de Fisioterapia;

·
5 horas semanais de Terapia Ocupacional;

·
5 horas semanais de Fonoaudiologia;

·
2 horas semanais de Terapia comportamental com psicologia.”( Pje ID 88699262, página 18, dos autos originais).

Emanando a seguinte justificativa: “Paciente Ítalo Daniel de Souza Dantas, 2 anos e 4 meses de idade. Em acompanhamento devido a infecção congênita pelo citomegalovírus (CMV). Evoluiu com síndrome de West aos 6 meses de idade, caracterizada por espasmos + padrão de hipsarritmia ao eletroencefalograma (EEG), em 29/06/2021 + atraso na velocidade de aquisição dos ganhos do desenvolvimento neuropsicomotor. Apresentando, no momento, epilepsia focal, em uso de topiramato 100 mg / dia e carbamazepina 280 mg / dia. Realizou RM de crânio (em 13/08/2021) que evidenciou leucoencefalopatia multifocal assimétrica + síndrome perissilviana bilateralmente, caracterizada por polimicrogiria + atrofia encefálica supratentorial (com ectasia ventricular compensatória) + calcificações periventriculares. Eletroencefalograma (10/01/2023) evidenciou paroxismos epileptiformes muito frequentes em região centro temporal direita, com envolvimento de região homóloga contralateral. Clinicamente, nota-se atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor com hipotonia global associada. A criança ainda não emite palavras e ainda não senta com apoio. “( Pje ID 88699270, página 1, dos autos originais).

Percebo

que os procedimentos alistados e ora

questionados,
foram colocados no Plano de Tratamento dada a

prescrição médica indispensável à melhoria da capacidade funcional de
I.D.S.D
., a possibilidade de torná-lo mais independente ao cotidiano, com melhoria clara ao alcance da qualidade de vida.

I.D.S.D.
é portador de transtorno global de desenvolvimento, portanto.

Alerta ao cenário fático, analiso pontualmente o núcleo argumentativo central da Operadora de Plano de Saúde.

Da Resolução Normativa

ANS nº 539/2022 – Transtorno Global de Desenvolvimento – Prescrição Médica – Cobertura Obrigatória – Rol Exemplificativo

Diz o artigo 6º, § 4º, da Resolução Normativa ANS nº 539/2022,
in verbis
:

“
Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Dessarte, nessas circunstâncias, o tratamento médico prescrito à pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento é de cobertura obrigatória. E, por via de consequência, solidifica o rol da ANS como exemplificativo a promover a execução de procedimentos necessários à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento acerca da mitigação do

Rol da ANS a adjetivá-lo como

exemplificativo, quando se está em pauta

cobertura obrigatória de procedimentos elencados a tratamento de pacientes com Transtorno Global de Desenvolvimento, por força da
Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que torna a prescrição médica como devidamente arrazoada:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. COBERTURA. NEGATIVA. ESPECTRO AUTISTA.
ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES.
DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo.

3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.

4. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.

5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022).

6.
A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

7. Conforme entendimento firmado pelas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida e injustificada, pela operadora do plano de saúde, em autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

8. No caso, acolher a tese pleiteada pela agravante acerca do não cabimento da indenização por danos morais exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e na relação contratual estabelecida, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.973.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023. Destacado ).”

A Terceira Turma, no julgamento do Recurso Especial

2049092/RS, seguindo igual linha de raciocínio jurídico, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO
PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 20/01/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1°, IV, do CPC/15.

4.
Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento
.

6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.

8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento.

9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Dado ênfase.

É pacificado em nossa jurisprudência que, em havendo prescrição médica fundamentada em tratamento médico- terapêutico vital, a negativa da cobertura é tida como indevida e abusiva.

Portanto, nesse pontuar antipatizada

será mantida irretocável.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
(i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000, (ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000, (iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº

0812199-88.2022.8.14.0000, (iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000, (v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000, (vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000, somente para citar alguns exemplos.

Belém, 28/08/2023